Tribunal: TRF3
Processo: 5030369-27.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
465/689)

5030369-27.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030369-27.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ROSILENE APARECIDA PEREIRA

ESPOLIO: EDDY GOMES DOS REIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROSILENE APARECIDA PEREIRA: CARLOS RICARDO TONIOLO COSTA - SP346903-N, DIJALMA COSTA - SP108154-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a habilitação de crédito decorrente de cessão fiduciária de precatório previdenciário, ao fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar da verba e existência de deságio excessivo. A parte embargante alega omissão quanto à análise da possibilidade jurídica da cessão fiduciária e sustenta violação ao princípio da congruência, além de formular pedido superveniente de expedição de ofício para resguardar o crédito cedido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar fundamentos relevantes acerca da validade da cessão fiduciária de crédito previdenciário; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência, por suposto afastamento dos limites da controvérsia fixada na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua incompatibilidade material com o crédito previdenciário de caráter alimentar.

Não há omissão, pois a decisão analisa os pontos suscitados, inclusive quanto à possibilidade jurídica da cessão, concluindo pela sua ineficácia no âmbito da execução.

O Tribunal pode adotar fundamentação jurídica diversa da utilizada pelo juízo de origem, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, inexistindo julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Pedido superveniente de expedição de ofício não guarda pertinência com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo ser formulado por via processual adequada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão não é omisso quando aprecia de forma fundamentada a controvérsia submetida, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. Não há violação ao princípio da congruência quando o tribunal decide a lide dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que adote fundamentação jurídica diversa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. Pedido superveniente estranho ao objeto dos embargos deve ser deduzido por meio processual próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 168, parágrafo único, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030369-27.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ROSILENE APARECIDA PEREIRA

ESPOLIO: EDDY GOMES DOS REIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROSILENE APARECIDA PEREIRA: CARLOS RICARDO TONIOLO COSTA - SP346903-N, DIJALMA COSTA - SP108154-N

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA em face do v. acórdão, proferido por esta Colenda 10a Turma, assim ementado (ID 317982711):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO POR RESTRIÇÃO NA CESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu habilitação de crédito do agravante, decorrente de cessão fiduciária de precatório previdenciário, fundamentada na vedação legal e na desproporção do valor cedido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito previdenciário, mesmo formalmente constituída, deve ser reconhecida e valorizada pelo juízo, considerando as limitações legais e a proteção do caráter alimentar da verba, ou se deve ser glosada e mantida em nome da beneficiária originária.

III. Razões de decidir

O entendimento é de que a cessão fiduciária de crédito previdenciário, mesmo formalmente válida, é incompatível com sua natureza alimentar e a vedação legal da Lei no 8.213/1991. A operação irregular, com deságio excessivo, compromete a efetividade da jurisdição previdenciária e viola o princípio da proteção ao caráter alimentar da verba. Assim, a cessão não produz efeitos perante o juízo de execução, razão pela qual o crédito permanece em nome da beneficiária originária, e o agravo de instrumento deve ser indeferido.

IV. Dispositivo

Nego provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 114; Constituição Federal de 1988, arts. 100, §§ 13 e 14; Resolução no 303/2019 do CNJ; Resolução no 822/2023 do CJF; e Código Civil, art. 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo juízo de origem, deixando de apreciar os fundamentos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como incorrido em violação ao princípio da congruência (ID 347771018).

Transcorrido, in albis, o prazo para oferecimento de contrarrazões, a parte embargante, em aditamento a este incidente de integração do julgado, requereu, em caráter urgente e preventivo, a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional competente, a fim de comunicar a cessão do precatório, para que, por ocasião do depósito, os valores requisitados sejam colocados à disposição deste Juízo, nos termos do § 1o do art. 20 da Resolução 458/2017 do CJF, com o objetivo de resguardar os direitos decorrentes da cessão e evitar eventual levantamento indevido pelo cedente originário (ID 361006477).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

No caso dos autos, não se evidencia a ocorrência de qualquer desses vícios.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada nos pontos indicados pela parte embargante como omissos. Não obstante, sustenta o embargante que o julgado teria se afastado dos limites da controvérsia fixados pelo juízo de origem, deixando de apreciar fundamentos que reputa centrais, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à suposta violação ao princípio da congruência. Transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes do voto (ID 317982704):

(...)

No caso em exame, a credora originária ROSILENE APARECIDA PEREIRA celebrou, em 30/10/2024, Cédula de Crédito Bancário (CCB), n. 43104563, no valor de R$84.672,88 junto à BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., oferecendo em garantia direitos creditórios oriundos de precatório judicial federal. Na mesma data, o título foi endossado em preto ao MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que passou a atuar como cessionário direto e fiduciário. Por contrato próprio, instituiu-se cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, com propriedade resolúvel e posse indireta em favor do fundo sobre o precatório no 0176074-26.2024.4.03.9900, inscrito no orçamento de 2026, no valor atualizado de R$542.525,19 (em 31/10/2024), assegurando-lhe todos os poderes creditórios perante o juízo, inclusive excussão extrajudicial em caso de inadimplemento. Com base nessa cessão, o agravante requereu habilitação como novo titular do crédito judicial. O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido, entendendo que a reiterada cessão de créditos previdenciários por valores muito inferiores ao montante original compromete a efetividade da jurisdição previdenciária, com fundamento no art. 114 da Lei 8.213/1991, que veda a cessão de benefício. Transcrevo os fundamentos dessa decisão:

(...)

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão".

(...)

Ainda que a inscrição do crédito em precatório lhe confira aspecto patrimonial, a natureza protetiva e alimentar da verba não se extingue com a formação do título. Essa salvaguarda deve perdurar até o adimplemento integral, evitando que a vulnerabilidade econômica do beneficiário seja explorada em operações financeiramente desvantajosas.

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

Esse controle jurisdicional não representa ingerência indevida na liberdade contratual, mas o exercício legítimo da função de tutela e equilíbrio das relações jurídicas, de modo a impedir que negócios formalmente válidos produzam efeitos materialmente lesivos ou incompatíveis com a função social do crédito.

(...)

Essa discrepância revela deságio excessivo e evidente desequilíbrio contratual, incompatível com o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e com a boa-fé objetiva (art. 422 do mesmo diploma).

Sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação configura alienação integral do crédito com substancial sacrifício econômico da segurada, desvirtuando a finalidade social do crédito previdenciário e comprometendo a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).

(...)

Nesse contexto, o art. 168, parágrafo único, do Código Civil impõe ao juiz o dever de reconhecer, de ofício, a nulidade de negócios jurídicos contrários à lei ou à ordem pública, como na hipótese em apreço.

(...)

A glosa da cessão fiduciária não afronta a liberdade contratual, mas expressa o controle de validade e a tutela social do crédito previdenciário, impedindo que verbas de caráter alimentar sejam convertidas em instrumentos de especulação financeira.

O elevado deságio, aliado à transferência integral da titularidade mediante endosso em preto, evidencia a incompatibilidade da operação com o regime jurídico dos créditos previdenciários, razão pela qual a cessão não pode produzir efeitos perante o juízo da execução. Em consequência, o crédito deve permanecer em nome da beneficiária originária, até eventual decisão em ação própria que venha a examinar a validade do negócio sob a ótica civil e contratual.

Ressalte-se que esta determinação de glosa produz efeitos apenas no âmbito deste processo executivo, não implicando anulação do contrato civil celebrado entre as partes.

O pacto subsiste no plano negocial e poderá ser discutido autonomamente perante o juízo competente, quanto à validade, execução ou eventual rescisão da avença, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil. Cabe ao juiz da execução, portanto, controlar a eficácia da cessão apenas perante o processo e o pagamento do precatório, sem prejuízo de que o cessionário, se assim entender, busque a tutela de seus direitos contratuais em ação própria, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade do beneficiário previdenciário.

(...)

Em síntese, a cessão fiduciária em exame, embora formalmente constituída, mostra-se materialmente incompatível com a natureza alimentar e protetiva do crédito previdenciário, em razão da acentuada desproporção entre o valor cedido e o montante inscrito em precatório.

A atuação judicial, nesse contexto, desempenha papel essencial na preservação do equilíbrio contratual e na tutela da função social do crédito, cabendo ao magistrado ponderar, no caso concreto, os direitos patrimoniais envolvidos e a finalidade protetiva da verba previdenciária, a fim de evitar que a autonomia privada se sobreponha ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, dadas as peculiaridades do particular, impõe-se a glosa da cessão fiduciária, com a consequente manutenção do crédito em nome da beneficiária originária, sem prejuízo de que eventuais controvérsias sobre a avença sejam debatidas em ação autônoma perante o juízo competente.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e os limites de atuação do juízo previdenciário.

A alegação de violação ao princípio da congruência igualmente não procede. O objeto do agravo de instrumento consistia na análise da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito judicial, sendo esse o ponto efetivamente decidido pelo acórdão embargado.

Embora o juízo de origem tenha adotado determinado fundamento, o Tribunal, ao apreciar o recurso, procedeu à adequada qualificação jurídica dos fatos com base nos elementos constantes dos autos, sem qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Não houve, portanto, deslocamento da controvérsia, inovação fática ou ampliação dos limites objetivos da demanda, mas apenas a adoção de fundamentação jurídica diversa, o que é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nessa linha, o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes ou pelo juízo de origem, mas apenas aos limites do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.

À luz desse contexto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, consignando, inclusive, que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação revela, na prática, alienação substancial do crédito, incompatível com a natureza alimentar da verba previdenciária, o que justifica a não homologação no âmbito do juízo da execução.

O entendimento adotado encontra respaldo no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja interpretação, no âmbito desta Turma, não abrange a cessão fiduciária em garantia nas circunstâncias examinadas.

Ademais, consignou-se que a análise aprofundada da relação contratual e do eventual adimplemento da obrigação garantida deve ser submetida às vias próprias, não cabendo sua dilação no âmbito do cumprimento de sentença.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes no caso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Por fim, o pedido superveniente de expedição de ofício para comunicação da cessão e reserva de valores não guarda pertinência com o objeto dos presentes embargos, devendo ser formulado pelos meios processuais adequados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a habilitação de crédito decorrente de cessão fiduciária de precatório previdenciário, ao fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar da verba e existência de deságio excessivo. A parte embargante alega omissão quanto à análise da possibilidade jurídica da cessão fiduciária e sustenta violação ao princípio da congruência, além de formular pedido superveniente de expedição de ofício para resguardar o crédito cedido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar fundamentos relevantes acerca da validade da cessão fiduciária de crédito previdenciário; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência, por suposto afastamento dos limites da controvérsia fixada na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua incompatibilidade material com o crédito previdenciário de caráter alimentar.

Não há omissão, pois a decisão analisa os pontos suscitados, inclusive quanto à possibilidade jurídica da cessão, concluindo pela sua ineficácia no âmbito da execução.

O Tribunal pode adotar fundamentação jurídica diversa da utilizada pelo juízo de origem, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, inexistindo julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Pedido superveniente de expedição de ofício não guarda pertinência com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo ser formulado por via processual adequada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão não é omisso quando aprecia de forma fundamentada a controvérsia submetida, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. Não há violação ao princípio da congruência quando o tribunal decide a lide dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que adote fundamentação jurídica diversa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. Pedido superveniente estranho ao objeto dos embargos deve ser deduzido por meio processual próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 168, parágrafo único, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão